Tribunal: TJDFT
Processo: 0743349-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Viplan – Viação Planalto Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor pela agravada – Alfa Seguradora S/A –, indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do curso processual com lastro no artigo 6o da Lei no 11.101/2005, diante da decretação de sua falência. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara, ademais, que durante o itinerário procedimental foram penhorados alguns veículos automotores de sua titularidade. Esclarecera que, no dia 28 de agosto de 2019, fora decretada sua falência nos autos da ação no 0730976-39.2017.8.07.0015. Noticiara, outrossim, que a sentença de quebra fora preservada pelo acórdão que resolvera o agravo de instrumento em julgamento datado de 11 de março do corrente ano. Acentuara que a decretação da falência determina a suspensão de todas as ações e execuções manejadas contra a falida, ficando patente que o cumprimento de sentença aviado pela agravada em seu desfavor deve ser suspenso. Pontuara que a suspensão do cumprimento de sentença encontra lastro na Lei no 11.1010/2005, tendo em vista que todo o patrimônio da falida será arrecadado pelo juízo universal que inaugurará a execução coletiva dos créditos. Defendera que, com o decreto de quebra, o juízo falimentar passara a deter competência exclusiva para deliberar sobre o destino de seus bens, razão pela qual ressoa inviável se prosseguir com o cumprimento de sentença. Acentuara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, a pretensão que formulara deve ser acolhida, municiando-se o agravo de efeito suspensivo ativo, resultando na suspensão da execução individual que é promovida em seu desfavor pela agravada. Aviado o recurso, consoante o despacho então prolatado[1], a agravante fora instada a regularizar sua representação processual, colacionando aos autos instrumento de mandato firmado pelo administrador nomeado, no qual os signatários do recurso figurem como outorgados, pois, diante da decretação de sua quebra via de sentença proferida nos idos do dia 28 de agosto de 2019, que viera a ser confirmada no grau recursal, a procuração proveniente de outorga derivada da falida antes da quebra já não encerra poderes de patrocínio (CPC, art. 75, V). A agravante, regularmente intimada, informara que a massa falida ainda não fora constituída, tendo em vista a pendência de resolução dos embargos de declaração que aviara em face do acórdão que preservara a sentença de decretação da falência, sobejando hígida sua representação processual[2]. Diante dessa manifestação fora proferido novo despacho[3] intimando a agravante para colacionar ao instrumento a decisão que teria suspendido os efeitos da sentença que decretara sua falência, e, ainda, para, diante do que ventilara, manifestar se subsiste seu interesse no prosseguimento do vertente agravo, pois, se suspensa a quebra, conforme aventara, afigura-se possível o prosseguimento da execução subjacente, que não pode ser suspensa com base em decreto falimentar que estaria suspenso, conforme ventilado. Acudindo a esse chamamento, a agravante retornara aos autos defendendo, em suma, que de fato encontra-se suspensa a sentença que decretara a sua quebra, conquanto desprovido o agravo interposto em face do resolvido, pontuando que, contudo, caso seja preservada seus efeitos retroagiram à data em que fora prolatada. Pontuara que, nesse contexto, permanece hígido o seu interesse em preservar intacto seu acervo patrimonial até que seja definitivamente resolvida a ação falimentar. Colacionara aos autos, ademais, o acórdão que, desprovendo o recurso que aviara, preservara incólume a sentença que decretara sua falência. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Viplan – Viação Planalto Limitada em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor pela agravada – Alfa Seguradora S/A –, indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do curso processual com lastro no artigo 6o da Lei no 11.101/2005, diante da decretação de sua falência. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Conforme pontuado, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução que maneja a agravada em seu desfavor, sob o fundamento de que fora decretada sua falência, não sobejando possível, dessa forma, a prática de atos de constrição judicial de seu patrimônio. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o agravo não reúne condições de procedibilidade, denotando seu aviamento, inclusive, postura contraditória assumida pela agravante em descompasso com o princípio da boa-fé processual. Ora, se subsiste sentença de quebra, e o recurso aviado em face do decidido fora desprovido, já não ostentaria a falida nem seus antigos patronos legitimação e capacidade para residirem em juízo como se inexistente a falência. Em contrapartida, se o recurso estivera municiado de efeito suspensivo, que fora cassado, pois o agravo manejado em face da sentença de quebra fora desprovido, persistindo a tese que alinhara quanto à suspensão da falência, não a assiste interesse recursal, pois a argumentação que desenvolvera confrontaria a realidade. Sob qualquer ótica, portanto, o agravo é manifestamente inadmissível, mas o que sobeja é que a sentença de quebra está com seus efeitos suspensos em razão de decisão prolatada pela eminente relatora do agravo aviado em face do decreto falimentar. Vejamos. Segundo os atos praticados no curso da ação de falência aviada em desfavor da agravante, aferidos mediante consulta ao PJe de 1a instância, infere-se que Erinaldo Duarte dos Santos e Eduarda Duarte de Jesus aviaram em seu desfavor ação de falência que transita no bojo do processo no 0730976-39.2017.8.07.0015. O pedido fora acolhido, sendo decretada a falência da agravante, com apoio no artigo 94, inciso II, da Lei no 11.101/2005[4]. Em face da sentença que decretara a quebra, a agravante aviara agravo de instrumento – processo no 0720239-51.2019.8.07.0000 -, almejando, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da sentença que decretara a falência, e, alfim, sua reforma, revertendo-se a quebra. O pedido de antecipação da tutela recursal fora deferido pela ilustre Desembargadora Relatora do agravo de instrumento individualizado[5], como se infere do abaixo reproduzido: “Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA. contra a sentença (ID 43400275), proferida em 28/08/2019, que decretou sua falência nos autos do processo n.o 0730976-39.2017.8.07.0015. Expõe a agravante que as partes celebraram acordo para elidir a falência, juntando os termos em 04/09/2019 e o efetivo cumprimento 06/09/2019, visando a homologação em juízo e a reconsideração do decreto falimentar. Aduz ter procedido a explicações sobre o pagamento realizado, em cumprimento a determinações do Juízo a quo. Assevera haver posicionamento jurisprudencial a permitir a celebração de acordo antes do trânsito em julgado da sentença de quebra, de forma a possibilitar a reversão do decreto falimentar e a preservação da atividade econômica da empresa. Consigna que, apesar da transação, entende restar ausente a tríplice omissão apta a acarretar a falência, nos termos do art. 94, II, da Lei n.o 11.101/2005, porque não houve esgotamento da execução primária; inexiste certidão de inteiro teor dos autos executórios; não houve instauração do cumprimento de sentença; houve suspensão em razão da tramitação da recuperação judicial; além de não resta, ainda, comprovadas a ausência de pagamento em execução, a ausência de depósito e a ausência de nomeação à penhora de bens suficientes para o pagamento do crédito exequendo. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da sentença que decretou a falência até o julgamento de mérito do agravo e, ao final, a reforma do para reverter o decreto falimentar em decisum razão do acordo transacionado ou diante da ausência de tríplice omissão. (...) É o relatório do necessário. DECIDO. Consigno, em princípio, ser cabível o agravo contra a sentença que decreta a falência, nos termos do art.100 da Lei n.o 11.101/2005. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser concedido o efeito suspensivo pleiteado, sob pena de realização de atos processuais desnecessários, ante as consequências legais decorrentes do decreto falimentar da empresa, de forma a ensejar diversas diligências e bloqueios de bens, tal como expressamente determinado no decisum ora recorrido, sendo mais prudente, portanto, guardar-se o julgamento do presente recurso, a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção da falência ou sua eventual reversão diante do acordo pactuado entre as partes, inclusive com notícia de cumprimento. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo.” Ocorre, contudo, que, ao final, o agravo de instrumento fora desprovido, reconhecendo-se a higidez do decreto falimentar, como se infere do julgado que restara assim ementado, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FALÊNCIA. DECRETO. TRANSAÇÃO. MENOR. CRÉDITO. NATUREZA INDENIZATÓRIA E ALIMENTAR. DIREITO INDISPONÍVEL E IRRENUNCIÁVEL. ART. 94, II, LEI 11.101 DE 2005. TRÍPLICE OMISSÃO. CONFIGURADA. CERTIDÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme artigos 840 e 841 do Código Civil, mostra-se possível aos interessados pactuar acordo com o objeto de pôr fim a litígio, desde que atinentes a direitos patrimoniais de caráter privado, por envolver o negócio jurídico concessões mútuas 2. Mostra-se inválida e ineficaz transação realizada pelo genitor em nome de filha incapaz que resulte em nítida redução do crédito e quitação de direito indisponível e irrenunciável da menor, oriundos de indenização e de parcelas alimentares fixadas judicialmente, cabendo ao Ministério Público e ao Judiciário afastar eventual prejuízo, em observância ao melhor interesse do menor. 3. Envolvendo direito indisponível e irrenunciável de incapaz, inclusive de caráter alimentar, somente o pagamento integral devido à menor é capaz de elidir o decreto falimentar. 4. Nos termos do art. 94, inciso II e §4o, da Lei n.o 11.101/2005, possível processar e decretar a falência de devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens dentro do prazo legal, devendo o pedido ser instruído com certidão expedida pelo juízo da execução. 5. Configurada a tríplice omissão diante do não pagamento, da ausência de depósito e de indicação de bens livres e desembaraçados, tanto nas execuções originárias quanto nos autos da falência, deve o decreto falimentar ser mantido. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1236950, 07202395120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 26/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravante, então falida, aviara embargos de declaração[6] em face do provimento colegiado que resolvera o agravo de instrumento manejado. Antes da resolução do aludido recurso, postulara, ademais, o sobrestamento do curso do agravo de instrumento e a designação de audiência de conciliação perante o juízo falimentar, porquanto alegara almejar saldar o débito que ensejara a decretação da quebra[7]. Confira-se, pois, o postulado naqueles autos recursais: “(...) Da necessidade de sobrestamento do julgamento e proceder diligências nos autos. - Está designada sessão de julgamento dos Embargos de Declaração pela Egrégia Quinta Turma Cível do TJDFT para a semana do dia 02 a 09 setembro de 2020. Contudo há a necessidade de que se suspenda o referido julgamento e baixe os autos em diligência para o deslinde da questão uma vez que o Parecer Ministerial e o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei 11.101/2005 devem ser observados. Da possível composição suplementar das partes. - As partes (REQUERENTES/REQUERIDA) por ocasião do pedido de falência, entabularam negociação, onde o valor ajuizado de R$ 490.000,00 resultou em um acordo para o pagamento em parcela única de R$ 350.000,00 visando, com isso, elidir a falência e resolver a questão do pedido de falência. A empresa-AGRAVANTE destacou nos autos em sede recursal que o valor do menor estaria contemplado em sua totalidade, sendo que o valor que corresponderia à menor seria de R$ 310.000,00 e o valor depositado foi de R$ 350.000,00. Como o acordo foi celebrado entre as partes para elidir a falência, e assim, ante as manifestações do MPDFT, se faz necessário então que se complete referido valor do pedido (R$ 490.000,00 -R$ 350.000,00 = R$ 140.000,00) com isso se concretiza o depósito elisivo e atende a cota ministerial, resolvendo a questão do pedido de falência, revertendo a quebra decretada. Assim é que, há a necessidade de que V. Exa determine o sobrestamento do presente processo, a fim de que se promova em sede de 2a instância ou no juízo a quo, fazendo-se o depósito em conta judicial do valor residual de R$ 140.000,00, por intermédio de guia de depósito judicial, que for determinado por V. Exa, possibilitando assim a discussão acordo já realizado em audiência a ser realizado em juízo falimentar e determinado por V. Exa com participação do dd. membro do MPDFT. (...) Do pedido. - Ante o exposto, REQUER a V. Exa que retire o processo da pauta de julgamento, e permita que a empresa-AGRAVANTE realize a depósito elisivo em juízo por GUIA DE DEPÒSITO JUDICIAL, em conta judicial apartada e que perante o juízo a quo seja designada audiência no juízo falimentar com a empresa-requerida (agravante) e o representante do MPDFT por sua v. Promotoria de Falências e Recuperações.” Aludido pedido fora acolhido, determinando-se a suspensão do curso do agravo de instrumento e a expedição de ofício ao juízo falimentar para que se realize audiência conciliatória, como se infere do abaixo reproduzido[8]: “Tratando-se os presentes autos de agravo de instrumento, a ventilada baixa em diligência à instância de origem para fins de designação de audiência de conciliação resta prejudicada. Diante disso, oficie-se ao juízo a quo, para realização da audiência de conciliação, nos termos do despacho retro. Suspenda-se o presente recurso.” Diante da determinação originária da eminente Desembargadora Relatora do agravo de instrumento em tela - processo no 0720239-51.2019.8.070000 -, o juízo falimentar determinara a designação de audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUPMEC, como retrata que ora se transcreve[9]: “Trata-se de ação de falência. Tendo em vista o decidido pela segunda instância, designe-se audiência de conciliação junto ao NUPMEC. As partes devem se atentar ao caráter indisponível e irrenunciável do total do crédito devido à menor e apresentar a planilha de cálculos pormenorizada que demonstre a atualização do referido quantum com os devidos acréscimos e o valor relativo a cada credor. Intime-se para a solenidade as partes e o Ministério Público.” Destaca-se que esse fora o último ato praticado nos autos da ação de falência da ora agravante, não se inferindo dos autos nos quais transita que tenha sido marcada data para a realização da audiência de conciliação. Nesse contexto, sobeja inexorável que, ao menos por ora, abstraída qualquer consideração sobre o decidido, porquanto descabido, a quebra da agravante encontra-se aparentemente suspensa. Desse modo, deve ser reconhecido que a sentença que decretara a falência da agravante, ao menos neste momento, ainda não produz seus efeitos, pois pressupõe-se que, diante do aludido decisório, fora restabelecida a liminar anteriormente concedida. Sob essa ótica, a agravante não se qualifica como massa falida, tornando legítima sua representação em face do resolvido naquele outro agravo. Mas sob essa mesma premissa sobeja latente a postura contraditória que assumira ao aviar esse agravo, pois, se defendera explicitamente que sua quebra está suspensa, obviamente que não pode, na contramão do que ventilara, postular a suspensão do curso duma outra execução que trafega em seu desfavor com base numa quebra cuja eficácia está paralisada. Ademais de sua postura contraditória, tangente à boa-fé, sobeja que, resolvido aludido agravo, se desprovido, o próprio juiz da quebra noticiará a falência aos juízos locais de forma a ensejar os efeitos próprios da quebra. Enquanto isso, as demais execuções que transitam em desfavor da agravante, nomeadamente aquela no bojo da qual fora editado o provimento contra o qual se inconformar sustentando que sua quebra estaria ativa, devem trafegar normalmente. Ora, a sentença de falência da agravante não está produzindo nenhum de seus efeitos correlatos diante do havido no trânsito do agravo manejado em seu desafio, apreensão que legitima e determina o regular prosseguimento do cumprimento de sentença manejado pela agravada em seu desfavor. Com efeito, o vertente inconformismo - datado de 29.09.2020 - tivera por objetivo, na contramão do defendido pela agravante visando evitar sua quebra, a suspensão do curso do cumprimento de sentença justamente sob o argumento de que fora decretada sua falência, devendo se observar a previsão albergada no artigo 6o da Lei n.o 11.101/05, o qual prescreve que a decretação da falência suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor. Ocorre, contudo, que desde o dia 21 de agosto de 2020 havia sido determinada a suspensão do curso do agravo de instrumento aviado em face da sentença de quebra - processo sob no 0720239-51.2019.8.070000[10]. E essa resolução, frise-se novamente, fora alinhada justamente em razão de pedido da própria agravante, pois visa reverter sua quebra, porquanto ciente dos efeitos que irradia. Inviável juridicamente, portanto, que invoque, quando lhe interessa, que estaria vigente a quebra, como no caso, e, quando não a aproveita, tente reverter a falência. Esse agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, inclusive porque denota o comportamento contraditório assumido pela agravante, pois, conquanto agora sustente que sua quebra está suspensa, pretende que a execução que flui nos autos principais seja suspensa com base na falência que está sobrestada, chegando a aventar a criação de uma suspensão preventiva para a hipótese de a quebra ser mantida, quando os efeitos que irradia independem de qualquer iniciativa ou provocação da falida e essa figura não subsiste técnica e juridicamente. A esse recurso, portanto, deve ser negado conhecimento, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, pois encerra pretensão manifestamente inadmissível pois, a par da postura contraditória assumida pela agravante, é desguarnecido de interesse. Ora, se a quebra está com seus efeitos sobrestados, obviamente que a execução que transita no bojo do processo principal deve prosseguir, afastando a legitimidade e interesse de a agravante postular a suspensão do curso do executivo quando, inclusive para residir nessa sede, defendera que os efeitos de sua falência estão suspensos. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20559497 - Pág. 1 (fl. 38). [2] - ID Num. 20559498 - Pág. 1 (fl. 39). [3] - ID Num. 20707158 - Pág. 1 (fl. 42). [4] - ID Num. 43400275 - Pág. 1/6 (fls. 261/266) – ação de falência no 0730976-39.2017.8.07.0015. [5] - ID Num. 11768803 - Pág. 1/2 (fls. 36/37) – agravo de instrumento no 0720239-51.2019.8.07.0000. [6] - ID Num. 15475664 - Pág. 1/8 (fls. 71/78) – agravo de instrumento no 0720239-51.2019.8.07.0000. [7] - ID Num. 18842156 - Pág. 1/5 (fls. 104/109) – agravo de instrumento no 0720239-51.2019.8.07.0000. [8] - ID Num. 20702962 - Pág. 1 (fl. 133) – agravo de instrumento no 0720239-51.2019.8.07.0000. [9] - ID Num. 75141874 - Pág. 1 (fls. 504) – ação de falência no 0730976-39.2017.8.07.0015. [10] - Agravo de instrumento no 0720239-51.2019.8.070000. Decisão ID Num. 18874559 - Pág. 1 (fl. 111) “Retire-se o feito de pauta de julgamento. Diante do dever de estimulação à autocomposição a qualquer tempo (art. 3o, §§2o e 3o, e 139, V, do CPC), intimem-se os agravados para se manifestar sobre a possibilidade de acordo manifestado pela petição de Id 18842156, no prazo de 10 dias. No mesmo prazo, se o caso, apresentem as partes petição conjunta de transação, para fins de eventual homologação por esta relatoria (art. 932, inciso I, do CPC), atentando-se, ainda, ao caráter indisponível e irrenunciável do total do crédito devido à menor, tal como constante do acórdão (Id 15130118),juntando-se planilha de cálculos pormenorizada que demonstre a atualização do referido com os quantum devidos acréscimos e o valor relativo a cada credor. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem em conclusão. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020.”